Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-44.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DO ACIDENTE, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DAS LESÕES. DEBILIDADE PERMANENTE. TERMINOLOGIA. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SUCUMÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos colacionados aos autos, quais sejam, boletim de ocorrência e prontuário médico, além do laudo do IML, produzido durante a instrução processual, são hábeis a confirmar a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico e as lesões sofridas pelo demandante.
2. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro superior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nos termos do Enunciado de Súmula no 580 do STJ, a indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso.
4. Não há que se falar em sucumbência mínima na hipótese em que a parte autora, apesar de vencida quanto ao pleito de dano moral, sagrou-se vencedora quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização, ainda que o valor fixado à título de indenização seja inferior àquele inicialmente pleiteado.
5. Recurso conhecido e não provido.